Tribunal: TJDFT
Processo: 0748234-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748234-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES BRAUNA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Ferreira de Oliveira contra a r. decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. Conforme documento de ID 244313047, verifica-se que a parte recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se”. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão desconsidera a totalidade dos documentos apresentados, limitando-se à análise do contracheque, ignorando os extratos bancários, faturas de cartão de crédito e relatórios de empréstimos que demonstrariam sua condição de hipossuficiência. Sustenta que sua renda líquida mensal, após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados, é de aproximadamente R$ 4.944,04, enquanto suas despesas básicas mensais somam R$ 8.291,06, resultando em déficit médio de R$ 3.347,92. Argumenta que tal situação compromete sua subsistência e a de sua família, justificando a concessão de gratuidade de justiça. Pontua, ainda, que a jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de análise conjunta dos elementos objetivos e subjetivos para aferição da hipossuficiência, não se limitando ao valor bruto da remuneração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e, ao final, sua reforma, com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado, conforme pedido de gratuidade. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora o Agravante alegue situação de superendividamento, os documentos acostados aos autos demonstram que sua renda líquida mensal supera cinco salários mínimos, patamar utilizado como critério objetivo pelo TJDFT para aferição da hipossuficiência, conforme a Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e jurisprudência consolidada: “A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, §2o, do CPC). Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente.” (TJDFT – AI 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 29/04/2024) Registro que, ao contrário do que sustenta o Agravante, gastos mensais com empréstimos consignados, cartão de crédito e despesas domésticas, mesmo que comprometam a renda líquida, são considerados despesas voluntárias e ordinárias e não constituem, por si só, fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, tenho que, no caso concreto, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito, uma vez que a r. decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, com base em documentos que demonstram a capacidade financeira do Agravante para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Dispensada a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi aperfeiçoada. Preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora